Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ARTS. 129 E 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 129 e 147 do CPB, a quatro meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista que agiu em legítima defesa. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 33a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 1098/2021, referente ao Boletim de Ocorrência 4437/2021, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso. Além disso, provocou as lesões descritas no laudo inserido no id 39763327 (Escoriação em terceiro quirodáctilo esquerdo medindo 1x1,5 cm. Equimose roxo esverdeada com edema e escoriações com crostas hemáticas em ombro e 1/3 superior de braço).
4. Fato é que o depoimento da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima (“vou te matar”, “se eu te pegar vou te quebrar todinho”), levando-o a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Conquanto alegue ter agido em legítima defesa, o apelante confessou que atirou pedras na vítima, e o depoimento dos policiais que atenderam ao chamado, é uníssono no sentido de que a vítima se encontrava atrás de um poste, enquanto o apelante atirava pedras em sua direção, o que contraria a afirmação de legítima defesa que sustenta em seu apelo. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.